Tribunal: TJES
Processo: 0012838-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0012838-70.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDILEU SEGLIA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos da condenação.

Trata-se de condenação pela prática do crime previsto no art. 303, “caput” da Lei 9503/97, cuja pena abstratamente prevista é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Conforme bem pontuado pelo Eminente Relator, o magistrado de primeira instância valorando negativamente as consequências do crime, de forma devidamente fundamentada, exasperou a pena-base fixando-a em 01 (um) ano de detenção, que diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, tornou-se a pena definitiva imposta ao réu Edileu Seglia.

Inexistem nos autos elementos capazes de fundamentar a valoração negativa de outras circunstâncias judiciais, motivo pelo qual entendo que a aplicação da pena observou o disposto no art. 68 do CP, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo, portanto, suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012838-70.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que condenou o Recorrido a 1 ano de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo, pela prática do crime descrito no art. 303,
caput
, da Lei n.º 9.503/1.997.

Em suas razões, o MP requer que seja aplicada a pena em seu máximo previsto em lei e que a suspensão do direito de dirigir seja estendida ao prazo de 5 anos.

A denúncia narrou a seguinte dinâmica dos fatos:

Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 05 de Março de 2020, por volta das 13 horas e 25 minutos, na Rua Doutor Antônio Ataíde, em frente ao Edifício Aruanã - cruzamento da Rua Antônio Ataíde com a Avenida Champagnat, bairro Centro de Vila Velha, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado Edileu Seglia conduzia o veículo caminhão FORD, modelo CARGO, placa HMN-3618, quando veio a colidir com a motocicleta HONDA CG 125, de cor vermelha, placa PPY-6F72, conduzida por Bruno Freitas de Moraes e lhe causando lesões corporais, conforme documento juntado.

Consta nos autos que no dia mencionado, o pai da vítima Bruno Freitas de Moraes, compareceu à Delegacia para registrar BU de nº 41826950 e narrar os fatos. A vítima que estava conduzindo a motocicleta HONDA CG 125 pela Avenida Champagnat, estava parado no semáforo quando o mesmo veio a ficar verde, momento em que seguiu para a esquerda e adentrou no início da Rua Doutor Antônio Ataíde, porém ainda havia pedestres passando pela faixa, fato que o motivou a parar novamente respeitando os pedestres e o que estabelece o CTB, pondo seus pés no chão, momento em que foi atingido por um caminhão da marca FORD, da Prefeitura de Vila Velha, passando por cima de seu pé direito, vindo a esmagá-lo e gerando como consequência sua posterior amputação, conforme documento juntado. No local a vítima foi socorrida por um transeunte até a chegada de uma Ambulância que passava no local, tendo conduzido o mesmo ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Por fim, disse que as imagens do fato constavam registradas diante de câmeras de videomonitoramento constantes do Edifício Aruanã. Após acionamento da Polícia Militar, uma guarnição compareceu ao local do acidente, sendo o autor dos fatos identificado como Edileu Seglia, bem como a vítima Bruno Freitas de Moraes, conforme BU de nº 41856737. Em depoimento da vítima Bruno em Delegacia, restou nítido que o mesmo não possuiu culpa no sinistro, coadunando a sua narrativa como a mais próxima da verdade visto que as imagens juntadas aos autos comprovam sua versão, vide fls.13/17. Também em depoimento, o Denunciado confirmou os fatos narrados e apesar de ter socorrido a vítima, a sua culpa no sinistro se mostra indubitável, visto que as imagens são inequívocas ao demonstrar que o Denunciado agiu com imprudência ao não parar o seu veículo em respeito aos pedestres transitando na faixa e à motocicleta que já se encontrava parada em respeito aos pedestres, vindo a atingir o pé direito do condutor da motocicleta vitimando-o, sendo o responsável pelo acidente.

Ao sentenciar o caso, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a Ação Penal para condenar Edileu Seglia pelo delito acima tipificado, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. Na sequência, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) medida restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução. A dosimetria da pena foi realizada com a seguinte fundamentação:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 303 da Lei 9.503/97 é de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. À análise dos termos do art. 59 do Código Penal e art. 293 do CTB, verifico que a culpabilidade do denunciado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; a conduta social do réu é boa; os motivos do delito não foram revelados; as circunstâncias do crime não devem sopesar em desfavor do acusado;
as consequências
do delito foram graves, eis que vítima teve amputação do pé direito, havendo informações de que a mesma seria atleta federado, tendo sido, inclusive, campeão estadual de ciclismo; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular. Feitas estas considerações,
fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano de
detenção, e suspensão de direito de dirigir veículo automotor pelo prazo
de 01 (um) ano
.

À míngua de elementos que pudessem aumentar ou diminuir a pena nas fases seguintes, esta foi fixada no patamar da pena-base.

Verifica-se, como destacado pela Procuradoria de Justiça, que não seria possível alcançar-se o patamar punitivo pretendido pelo MP de primeiro grau em razão de haver somente uma circunstância judicial negativada na primeira fase dosimétrica. O Juízo de primeiro grau já imprimiu uma pena considerável (pensando no intervalo em abstrato da pena) ao dobrar a pena mínima com base em uma só circunstância judicial.

Fossemos observar os critérios estabelecidos pela jurisprudência, a pena seria elevada em, no máximo, 1/6 ante a ausência de fundamentação suficiente para fixação de fração maior. Nesse sentido:

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

[...] (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Diante do exposto, verificada a impossibilidade de fixação da pena em seu máximo previsto legalmente ante à inexistência de circunstâncias, agravantes ou causas de aumento que justifiquem a medida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MAIOR PATAMAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é realizada com base nos elementos previstos pela lei, havendo, na primeira fase, oito circunstâncias judiciais que, se presentes em sua maioria, autorizam incremento da pena base até o máximo legalmente previsto.

2. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

3. A exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.